Tribunal: TJSP
Processo: 2059680-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução (ordem de despejo) contra a executada (agravante). Questões fáticas aduzidas pela agravante que já foram objeto de recurso de apelação interposto por esta. Descabida a rediscussão dos mesmos temas,

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução (ordem de despejo) contra a executada (agravante). Questões fáticas aduzidas pela agravante que já foram objeto de recurso de apelação interposto por esta. Descabida a rediscussão dos mesmos temas, ante os efeitos da preclusão consumativa. Recursos interpostos perante os Tribunais Superiores que não são dotados de efeito suspensivo. Ausência de amparo legal para a suspensão do cumprimento provisório de sentença. Sobrevindo decisão que anule ou modifique a sentença objeto da execução, serão as partes restituídas ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos próprios autos (art. 520, II, CPC). Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.